Tribunal: STJ
Processo: 5000669-51.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016867 - SC (2025/0293693-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o desprovimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53920154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 96fb68c7-5f84-4f21-aba9-23944b2ce718

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53920154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 96fb68c7-5f84-4f21-aba9-23944b2ce718

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016867 - SC (2025/0293693-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o desprovimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
contra decisão monocrática da Ministra Relatora Maria Marluce Caldas que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53920149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: ff7102f4-481b-41fb-b23e-e08df84596e4

Nas razões do presente agravo regimental (fls. 118-123), o agravante – condenado pela
prática do crime previsto no
caput, c/c
VI, da
– alega, em suma,
art. 33,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
que o agravo em recurso especial impugnou de forma específica, direta e detalhada os exatos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Sustenta que realizou o devido enfrentamento tanto da
quanto da
Súmula n. 83/STJ
demonstrando que: (i) realizou a distinção jurídica expressa, pontual e
Súmula n. 284/STF,
fundamentada entre os precedentes citados pelo TJSC e o caso concreto; (ii) a decisão de origem
aplicou majorante com base em elementos abstratos, inerentes à própria causa de aumento,
violando o dever de fundamentação; (iii) há divergência entre o entendimento do acórdão recorrido
e a jurisprudência do STJ; e (iv) o recurso especial demonstrou que a ausência de fundamentação
concreta caracteriza "erro na aplicação da lei" nos termos do
I, do CPP.
art. 621,
Afirma que não houve tergiversação, mas sim distinguishing jurídico completo, e que a
decisão agravada incorreu em premissa fática equivocada.
Reitera, no mais, as razões do recurso especial.
Intimado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou resposta ao
agravo regimental (fls. 134-136), requerendo seu conhecimento e, no mérito, o desprovimento,
para manter-se hígida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida por esta Relatora, está assim fundamentada (fls. 111-
114):
"Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por aplicação dos seguintes
fundamentos: (i) contrariedade das razões do recurso ao sentido da pacífica
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ); (ii) falha construtiva do recurso
especial, fazendo incidir o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente,
todos os fundamentos referidos, não bastando para tanto que a parte recorrente
mencione cada um deles, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem
ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a
decisão recorrida deveria ser reformada.
(...)
No caso concreto, o agravante não realizou distinguishing jurídico adequado. A
argumentação apresentada limita-se a apontar diferenças fáticas entre os precedentes
citados pela decisão agravada e o caso concreto, sem demonstrar divergência na tese
jurídica aplicável.
(...)
O agravante tergiversou ao confundir a impugnação da Súmula n. 83 com
argumentação própria da Súmula n. 7. Ao alegar que os precedentes não se aplicam
porque neles havia 'fundamentação concreta' e no caso concreto não, está discutindo
matéria de reexame de fatos e provas, não de divergência jurisprudencial.
(...)
Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que
estabelece ser 'inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada'."

Nas razões do presente agravo regimental, embora o agravante afirme que impugnou
todos os fundamentos da decisão agravada, a análise das razões do agravo em recurso especial
demonstra que não houve impugnação específica e eficaz dos óbices apontados pela decisão de
inadmissão, conforme se verificará adiante.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Documento eletrônico VDA53920149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: ff7102f4-481b-41fb-b23e-e08df84596e4

Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento
do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte
Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição
de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai sanção
processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar sanção
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em
capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à
incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53920149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: ff7102f4-481b-41fb-b23e-e08df84596e4

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n.
83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
no mesmo sentido defendido no recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do
agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A
art. 647
e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
art. 654
Documento eletrônico VDA53920149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: ff7102f4-481b-41fb-b23e-e08df84596e4

permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade da droga apreendida, de modo que, existente fundamentação idônea, não
há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53920149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:47
Código de Controle do Documento: ff7102f4-481b-41fb-b23e-e08df84596e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293693-9
AREsp 3.016.867 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000235920218240104 50006695120258240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260555108305<188302@
2025/0293693-9 - AREsp 3016867 Petição : 2025/0119989-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:26:49
Código de Controle do Documento: 86AA3AD8-A5E4-4D01-8932-C1A1F0EA6E4A